Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-45.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. FRAUDE CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há interesse recursal pedido da Defesa de fixação da pena-base no mínimo legal se tal já foi definido em sentença.
2. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do furto qualificado pela fraude e da receptação culposa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão das barras de queijo subtraídas e do aparelho celular oriundo de roubo; termo de restituição das barras de queijo ao responsável legal do supermercado; imagens do circuito de segurança da loja) e a confissão do acusado em juízo, em conformidade com os depoimentos das testemunhas (firmes e coesos no curso na persecução penal), formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação do apelante nos exatos termos da sentença.
4. Fraude no furto é elemento acidental, empregada pelo agente para afastar a vigilância da vítima sobre o bem, possibilitando-lhe consumar o crime. Na espécie vertente, o acusado colocou quatro barras de queijo dentro de caixas para acondicionar latas de óleo de cozinha; fingiu que estava adquirindo apenas óleo, produto de valor mais baixo, e pagou por tal no caixa sem que a funcionária do supermercado desconfiasse.
5. Mesmo que pena privativa de liberdade definida abaixo de quatro anos, réu reincidente deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto (art. 33, §2o, “b” do CPB).
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.